Tribunal: TJMT
Processo: 1023298-84.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023298-84.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REU), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILA RICA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.148.327/0001-01 (REU), MARCIUS COSTA CEO - CPF: 948.340.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – INSTITUI EMOLUMENTOS, CUJOS FATOS GERADORES SÃO EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO – DESPESAS ADMINISTRATIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 149, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ART. 145, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – TEMA 721 DO STF – AÇÃO PROCEDENTE.

A Constituição Federal, em seu art. 145, inc. II, determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, o mesmo ocorrendo no âmbito Estadual.

A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte.

No caso, a legislação impugnada jamais poderia ter instituído taxas com o objetivo de custear despesas de emissão ou remessa de guias e documentos para o recebimento de pagamentos, pois, a emissão de guias não consiste em um serviço prestado pela Administração em favor dos munícipes, o mesmo ocorrendo quanto a cobrança de despesas administrativas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da inconstitucionalidade do item 1.1 da tabela do anexo único do Decreto n. 22/2009, do Município de Vila Rica – MT.

Assevera que embora o Decreto nº 22/2009 tenha sido modificado diversas vezes por outros Decretos (a exemplo dos Decretos nº 024/2018, 027/2022 e 054/2022) depreende-se que, em todos, permanece a cobrança do que o legislador municipal denominou “Documento de Arrecadação Municipal”, como emolumento no Município de Vila Rica/MT.

Aduz que na prática, o Município de Vila Rica/MT, ao emitir a guia para arrecadação do tributo municipal, o faz mediante uma guia denominada Documento de Arrecadação Municipal, de forma que, naquele município, há a incidência de “emolumentos” para sua emissão.

Contudo, afirma que o Supremo Tribunal Federal ao analisar a cobrança de taxa de expediente para emissão de guia de recolhimento tributário declarou inconstitucional por ofensa ao artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, consolidado no Tema 721 do Supremo Tribunal Federal.

Alega que nominalmente a prefeitura municipal denomina como emolumentos, em verdade, trata-se de taxa, cujo fato gerador é o recolhimento dos tributos municipais, prestados ao contribuinte.

Nestes termos, aduz que há vício material de constitucionalidade que macula o item 1.1 da tabela constante do anexo único do Decreto nº 22/2009, do Município de Vila Rica/MT, deve ser declarada a inconstitucionalidade do item 1.1 da tabela constante do anexo único do Decreto nº 22/2009, do Município de Vila Rica/MT, por violação ao art. 149, inciso II, da Constituição Estadual (id. 234448674).

Não houve pedido de concessão liminar.

A Câmara Municipal do município de Vila Rica defendeu a parcial procedência da norma (id. 245438696).

O Município de Vila Rica, embora intimado por duas vezes, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (id. 242247182 e 248846661).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, reiterou as razões da inicial, manifestando pela procedência da presente ação para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do item 1.1 da tabela do anexo único do Decreto nº 22/2009, do Município de Vila Rica – MT, com a modulação necessária (efeito nunc), a fim de que não exista necessidade de devolução de valores 9id. 249925682).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da inconstitucionalidade do item 1.1 da tabela do anexo único do Decreto n. 22/2009, do Município de Vila Rica – MT, pois a violou o artigo 149, inciso II, da Constituição Estadual e está em contrariedade ao Tema 721 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que na prática, o Município de Vila Rica/MT, ao emitir a guia para arrecadação do tributo municipal, o faz mediante uma guia denominada Documento de Arrecadação Municipal, de forma que, naquele município, há a incidência de “emolumentos” para sua emissão.

Contudo, afirma que o Supremo Tribunal Federal ao analisar a cobrança de taxa de expediente para emissão de guia de recolhimento tributário declarou inconstitucional por ofensa ao artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, consolidado no Tema 721 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

O Código Tributário Nacional, prevê que:

“Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:

I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;

II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.

Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.”

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal, em seu artigo 145, inciso II, determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II -
taxas
, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos
e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição
; (...)

No âmbito Estadual a instituição de taxas ocorre da mesma forma, qual seja, pelo Estado e Municípios, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, conforme disposto no artigo 149, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

“Art. 149. O Estado e os Municípios, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Constituição, poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.”

Taxa
é espécie tributária que consubstancia contraprestação própria ao exercício do poder de polícia, bem como à utilização de serviços públicos, de forma efetiva ou posta à disposição do contribuinte, cuja instituição o inciso II do art. 145 do texto constitucional autoriza tão somente se “específicos e divisíveis” os serviços prestados, de modo a viabilizar a adequada mensuração do tributo e a necessária individualização do contribuinte.

A respeito do conceito de taxa, orienta a lição de Alexandre de Moraes,
verbis
:

“Diferentemente dos impostos,
a característica essencial das taxas é a existência de uma atividade estatal específica e divisível, ou seja, há a necessidade de o serviço realizado trazer em tese, benefício potencial e determinado ao contribuinte que deverá pagá-lo, mesmo que não o utilize.
Trata-se, pois, de uma contraprestação do contribuinte por ter recebido do Estado uma prestação mensurável e vantajosa
.”
(Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, 5ª Ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 1784)

Por sua vez a norma objurgada dispõe que:

“D E C R E T O - N.º 22/2009

De 28 de abril de 2009.

DISPÕE SOBRE PREÇOS PÚBLICOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Naftaly Calisto da Silva, Prefeito Municipal de Vila Rica., Estado de Mato Grosso, usando das atribuições legais e de conformidade com o dispositivo Código Tributário Municipal:

D E C R E T A:

Art. 1º - As receitas municipais provenientes de preços públicos são as de:

I - Emolumentos;

II - Expediente;

III - Serviços Diversos;

§ 1º - Entende-se como Emolumentos, sempre que o interessado utilizar material gráfico e reprografico necessário ao fornecimento das informações de seu interesse expedido pela repartição municipal.

...

T A B E L A – ANEXO ÚNICO

DISCRIMINAÇÃO PARA COBRANÇA DE SERVIÇO PÚBLICO DE EMOLUMENTOS, EXPEDIENTES SERVIÇOS DIVERSOS E CEMITÉRIO

DESCRIÇÃO E BASE DE CÁLCULO

VALOR EM REAL

1. - EMOLUMENTOS: 1.1 - DAM’S (Documento de Arrecadação Municipal), por documento expedido

3,00

O Decreto nº 22/2009 foi modificado diversas vezes por outros Decretos (a exemplo dos Decretos nº 024/2018, 027/2022 e 054/2022) depreende-se que, em todos, permanece a cobrança do que o legislador municipal denominou “Documento de Arrecadação Municipal”, como emolumento no Município de Vila Rica/MT.

Desta forma, o Município de Vila Rica/MT, ao emitir a guia para arrecadação do tributo municipal, faz mediante uma guia denominada Documento de Arrecadação Municipal, assim há a incidência de “emolumentos” para sua emissão.

Por conseguinte, o certo é que a legislação impugnada jamais poderia ter instituído taxas com o objetivo de custear despesas de emissão ou remessa de guias e documentos para o recebimento de pagamentos, bem como alteração de cadastro, pois, a emissão de guias não consiste em um serviço prestado pela Administração em favor dos munícipes, o mesmo ocorrendo quanto a cobrança de despesas administrativas.

Deste modo, a emissão das guias e documentos de arrecadação, seja em primeira ou segunda via, não se trata de um serviço público em benefício do contribuinte, tampouco realizando ato de fiscalização, características do fato gerador das taxas, restando legitimada a exação.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal na repercussão Geral no recurso extraordinário n. 789.218-MG, Rel. Ministro Dias Tofoli, fixou que:

“TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TAXA DE EXPEDIENTE. FATO GERADOR. EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO ART. 145, II, CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte.

2. Possui repercussão geral a questão constitucional suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. Precedente do Plenário da Corte: Rp nº 903, Rel. Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74.

3. Recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito, se nega provimento.”

Assim, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento em sede de repercussão geral:

Tema 721 (RE 789218).
São inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos.

Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 145, II, da Constituição federal, a constitucionalidade da cobrança de taxa de expediente em razão da emissão/envio de carnês ou boletos para o pagamento de tributos.

Tese:

São inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos.

Ainda:

EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TRIBUTÁRIO. LEI DO MUNICÍPIO DE ITAQUI Nº 1599/1988 (ALTERAÇÕES DAS LEIS nºs 2142/1995, 3549/2010 e 4148/2015). ARTS. 5º, XXXIV, “b”, E 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE BOMBEIROS. PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO, EMERGÊNCIA, DESABAMENTO, BUSCA E SALVAMENTO. EMISSÃO DE GUIA PARA COBRANÇA DE IPTU. TEMA 721 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO, ATESTADO, DECLARAÇÃO OU REQUERIMENTO. GRATUIDADE. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Taxa é espécie tributária própria ao exercício do poder de polícia ou utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, nos termos do inciso II do art. 145 da Constituição Federal.

2. O Tribunal Pleno desta Casa afasta a chancela do texto constitucional à cobrança da taxa em razão do “serviço de prevenção e de extinção de incêndio, socorros público (sic) de emergência, desabamento, buscas de salvamentos e outros riscos” (arts. 40, II, “c”, 118, 119, 120 e 121 da Lei nº 1599/1988 do Município de Itaqui, e alterações das Leis nºs 2142/1995, 3549/2010 e 4148/2015), v.g. ADI 4411, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/09/2020, e ADI 2908, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/11/2019.

3. É inconstitucional, a teor do Tema 721 da Repercussão Geral, a taxa de “Prestação de Serviços” (art. 40, II, “b”, da Lei nº 1599/1988) concernente a “emissão de guias para cobrança de I.P.T.U.”, vertida no item 9 do art. 113 da Lei nº 1599/1988.

4. A alínea “b” do inciso XXXIV do art. 5º da Constituição Federal veda a cobrança de taxa na “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”.

5. Parcial procedência do pedido, para fins de declarar inconstitucionais os arts. 40, II, “c”, 118, 119, 120 e 121, e item 9 do art. 113, bem como declarar a nulidade, sem redução de texto, dos itens 1, 7 e 17 do art. 113, todos da Lei do Município de Itaqui nº 1599/1988, os quais dispõem acerca do fornecimento de certidão, atestado, declaração, requerimento e declaração ou certidão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de forma a retirar do seu âmbito de incidência material a cobrança da taxa na hipótese em que destinados à defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental parcialmente procedente.
(ADPF 1030, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 26-03-2024

PUBLIC 01-04-2024)

Nesse sentido é o entendimento do Plenário desse Tribunal ao analisar questão semelhante, vejamos,
verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – INSTITUI TAXAS, CUJOS FATOS GERADORES SÃO O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POR MEIO DE BOLETOS IMPRESSOS E A MUDANÇA NOS DADOS CADASTRAIS ESSENCIAIS PARA A COBRANÇA DE DÉBITO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 149, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ART. 145, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO PROCEDENTE.

A Constituição Federal, em seu art. 145, inc. II, determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, o mesmo ocorrendo no âmbito Estadual.

No caso, a legislação impugnada jamais poderia ter instituído taxas com o objetivo de custear despesas de emissão ou remessa de guias e documentos para o recebimento de pagamentos, bem como alteração de cadastro, pois, a emissão de guias não consiste em um serviço prestado pela Administração em favor dos munícipes, o mesmo ocorrendo quanto a cobrança de despesas administrativas.
(ADI n. 1000875-43.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, Julgado em 11/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – TAXAS DE “EXPEDIENTE” E DE “EMOLUMENTOS” – VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE PETIÇÃO E DAS LIMITAÇÕES PREVISTAS PARA A INSTITUIÇÃO DE TAXAS – INEXISTÊNCIA DE CONTRAPARTIDA AO CONTRIBUINTE – INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO INICIAL ACOLHIDO.

I –
Além de limitar o livre exercício do direito de petição, a “taxa de expediente”, assim com a “taxa de emolumentos”, não representa qualquer contrapartida ao contribuinte por qualquer ação específica da administração
.

II –
Não há movimentação bastante da máquina administrativa, a ponto de autorizar a instituição de taxas apenas pelo protocolo de petições, ou mesmo pela impressão das guias de recolhimento dos próprios tributos
.”
(ADI n. 67.050/2016, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.10.2016).

“PROCESSO ORIGINÁRIO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – COBRANÇA DE EXPEDIÇÃO DE GUIAS PELA MUNICIPALIDADE – PARTE FINAL DO CAPUT DO ARTIGO 159 E SEUS §§ 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR 043/97 – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 149, INCISO II, CARTA CONSTITUCIONAL ESTADUAL – VICIO FORMAL – INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO OFERTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARREPIO DA NORMA CONSTITUCIONAL – SUJEIÇÃO DO ADMINISTRADO A PAGAMENTO DE TAXA NÃO ALBERGADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Como prescrito pelo artigo 149, inciso II, da Carta Constitucional Estadual, a simetria com a Constituição Federal, taxas são cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, de forma efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis prestados ao contribuinte o que são postos a sua disposição
. A emissão de guia, tratada erroneamente como emolumentos, em verdade são consideradas taxas. A cobrança desta taxa é um expediente utilizado de forma velada para transferir o custo administrativo, de responsabilidade única do Poder Público ao particular, em nítido desvirtuamento materialidade proposta (ARE 734.452-MG, Rel. Min. Roberto Barroso).

E, considerando que a cobrança de guia de pagamento de tributos não é serviço público especial em favor do contribuinte para atender aos interesses deste e sim à administração, evidencia total inconstitucionalidade esta cobrança sem qualquer contraprestação ao administrado que utiliza do serviço (contribuinte). Julga-se procedente a ADI, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais tratados na ADI
.”
(ADI n. 104.661/2015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.02.2016).

Neste contexto, embora, nominalmente, denominada como sendo emolumentos, em verdade, trata-se de taxa, cujo fato gerador é o recolhimento dos tributos municipais, prestados ao contribuinte.

Calha que as taxas somente podem ser instituídas em virtude do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos ou divisíveis prestados ao contribuinte, ou postos a sua disposição, conforme o prescrito no artigo 149, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 77 do Código Tributário Nacional.

Por todo exposto,
julgo procedente a ação
, para declarar a inconstitucionalidade do item 1.1, da tabela conste do anexo único do Decreto n. 22/2009, do Município de Vila Rica/MT, com efeito
ex nunc,
por afronta ao disposto no artigo 149, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 145, inciso II, da Carta Magna.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025